Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS.

1. O contrato de mútuo feneratício consiste em espécie de contrato de empréstimo de bem fungível – dinheiro – regulado, em regra, pelo Código Civil, bem como pelo Código de Defesa do Consumidor, quando presentes os requisitos necessários à caracterização da relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física e presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1669034.

3. No caso em apreço, todavia, não se encontram demonstrados os critérios necessários para a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, notadamente em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência técnica entre as partes, além de a autora não ser destinatária final dos serviços ofertados pela Recorrente. Portanto, a presente situação fática deve ser apreciada à luz do Código Civil.

4. A autora anexou documentos que comprovam que houve o bloqueio dos valores - de R$ 1.364,94 no dia 24/5/2022; R$ 10,55 no dia 30/5/2022; R$ 108,16 no dia 1o/6/2022; R$ 9.612,30 no dia 16/6/2022 -, totalizando a quantia de R$ 11.095,95, bem como documentos que comprovam que quitou antecipadamente todo o débito; portanto, comprovou o fato constitutivo do seu direito conforme art. 373, inciso I, do CPC/2015.

5. Por outro lado, o Recorrente não apresentou documentos que comprovem a legalidade de sua conduta no tocante ao bloqueio dos valores, se restringindo a realizar meras alegações genéricas de que não houve falha na prestação do serviço; assim, não apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, como dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/2015.

6. Reconhecido o inadimplemento contratual, a condenação do Recorrente à restituição do importe de R$ 11.095,95 (onze mil noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) é medida que se impõe.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995.